Tribunal: STF
Processo: HC 256737
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg nos EDcl no HC 726185/MS - eDOC 7): 



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. CONCURSO DE CRIMES. REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. DOSIMETRIA DAS PENAS. PRIMEIRA FASE. PENAS-BASE DE TODOS OS DELITOS EXASPERADAS POR FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. FRAÇÕES DE AUMENTO QUE OBEDECERAM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS DESTA CORTE DE JUSTIÇA. REPRIMENDAS QUE PERMANECEM INALTERADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. – Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de complementar, aclarar ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória, conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal. Na espécie, não reconheci a obscuridade no decisum em relação ao não reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de tráfico de drogas, tampouco a omissão apontada em relação à dosimetria das penas; Todavia, em observância ao Princípio da ampla defesa e para sanar eventual constrangimento ilegal a que porventura o paciente estivesse submetido, analisei a aplicação das sanções. – O instituto da continuidade delitiva, previsto no art. 71 do Código Penal, prescreve que há crime continuado quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, de forma que os delitos subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro. Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que a caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo). – In casu, em que pese os crimes serem da mesma espécie, eles foram praticados em locais distintos – cidades de Birigui, Araçatuba e Lençóis Paulista, com conexão em Corumbá/MS –, com o auxílio de diferentes corréus e em habitualidade delitiva, ausente, portanto, o requisito objetivo para o reconhecimento do crime continuado. Afinal, a Corte estadual consignou expressamente que os os delitos foram praticados de maneira autônoma, em concurso com distintos comparsas e em condições de lugar e modo de execução diversos (e-STJ, fl. 26). Assim, o caso é de reiteração e não de continuidade delitiva, inexistindo, portanto, ilegalidade a ser sanada. Precedentes. – Entendimento em sentido contrário, como pretendido, demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, procedimento incompatível com a via mandamental eleita. Precedentes. – Associação para o tráfico de drogas: Na primeira fase, em razão do desvalor conferido à culpabilidade do paciente, haja vista ele ser um dos líderes de organização criminosa, altamente organizada e estruturada, que contava com mais de 30 envolvidos e exerciam a traficância em mais de um Estado da Federação, sua pena-base foi fixada em 4 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, além de 962 dias-multa; Nesse contexto, reputei justificada tanto a motivação para desvalorar a referida vetorial quanto o incremento operado. Na segunda etapa, ausentes circunstâncias atenuantes e presente a agravante prevista no art. 62, I, do CP, as penas foram acrescidas em 1/6, totalizando 4 anos, 9 meses e 22 dias de reclusão, e 1.122 dias-multa. Este acréscimo está dentro dos parâmetros usualmente adotados por esta Corte de Justiça, de modo que também não há ilegalidade a ser sanada neste ponto. Na terceira fase, ausentes causa de diminuição de pena, e presente a majorante do tráfico interestadual de drogas, que era realizado entre os Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, as sanções foram acrescidas de 1/6, ficando as reprimendas definitivamente estabilizadas em 5 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, além de 1.309 dias-multa. Para este delito, constatei que a dosimetria operada estava dentro dos preceitos legais e jurisprudenciais desta Corte de Justiça. – Tráfico de drogas: Na primeira fase, as penas-base para cada um dos oito crimes de tráfico de drogas foram fixadas em 6 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, além de 687 dias-multa, considerando-se o desvalor conferido às circunstâncias dos delitos, os quais envolveram expressivas quantidades, variedades e entorpecentes de natureza deletérias – 34,6kg de cocaína (1º tráfico); 6,012kg de maconha e 2,943kg de cocaína e crack (2º tráfico); 42,5g de cocaína (3º tráfico); 1,020kg de cocaína (4º tráfico); 3.546,86g de maconha, 311,35g de crack e 121g de cocaína (5º tráfico); 170,92g de maconha (6º tráfico); 14,7g de cocaína (7º tráfico) e 1.976,37g de cocaína (8º tráfico) –; Em virtude desses montantes, reputei justificada a exasperação das basilares no incremento operado para os delitos. Na segunda etapa, ausentes circunstâncias atenuantes, e presente a agravante prevista no art. 62, I, do CP, uma vez comprovado que o paciente dirigiu a atividade criminosa dos demais corréus, em relação ao 1º, 2º, 4º e 5º tráficos, as sanções para esses delitos foram acrescidas em 1/6, totalizando 8 anos e 7 meses de reclusão, além de 801 dias-multa. Este acréscimo está dentro dos parâmetros usualmente adotados por esta Corte de Justiça, de modo que também não há ilegalidade a ser sanada neste ponto. Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena – a condenação pelo art. 35, caput, da LAD, obstaculiza a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 –, e reconhecida a majorante prevista no inciso V do art. 40 da LAD, apenas em relação ao 1º tráfico, as sanções foram acrescidas de 1/6, ficando a reprimenda definitivamente estabilizada para esse delito em 9 anos, 4 meses e 8 dias de reclusão, além de 934 dias-multa. Em relação aos demais crimes, as reprimendas ficaram definitivamente estabilizadas em 8 anos e 7 meses de reclusão, além de 801 dias-multa. – A dosimetria operada obedeceu integralmente ao tecnicismo e aos preceitos legais e jurisprudenciais desta Corte Superior, inexistindo ilegalidade a ser sanada, razão pela qual permanecem inalteradas. – Agravo regimental não provido.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 66 (sessenta e seis) anos, 06 (seis) meses e 09 (nove) dias de reclusão em regime inicial fechado, como incurso por 08 (oito) vezes no artigo 33, em concurso material, e, por 01 (uma) vez, no art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.



    O impetrante alega que o paciente adquiriu a droga uma única vez e a vendeu, ininterruptamente, de meados de 2100 a outubro de 2010.



    Sustenta que as ações imputadas decorreram de deliberações conexas, sendo viável que as condutas posteriores (venda da droga nas cidades de Birigui, Araçatuba e Lençóis Paulista) sejam consideradas como continuação do primeiro tráfico (aquisição da droga em Corumbá/MS), até porque os atos foram praticados em apenas três locais diversos e a droga foi adquirida uma única vez.



    Pugna pela concessão da ordem para afastar o concurso material e aplicar a continuidade delitiva, fixando a pena de um só crime de tráfico com aumento de um sexto, dada a primariedade e os bons antecedentes, ou declarar nula a sentença, por ter incorrido em bis in idem, determinando-se que outra seja proferida observando a continuidade delitiva.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    Esta Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, efetivamente, não se verifica no caso concreto.



    Na espécie, o Juiz de primeiro grau afastou a tese de continuidade delitiva com base nestes fundamentos (eDOC 11, p. 88/89):



    2.5. CONCURSO DE CRIMES 



    Pondero que deve ser aplicada a regra do concurso material de delitos prevista no art. 69, do Código Penal, eis que não se encontram presentes os pressupostos o reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71, do CP), pois demonstrada a habitualidade criminosa, à vista da complexa e extensa organização criminosa criada e estruturada para a prática de inúmeros tráficos de drogas, circunstância que reputo incompatível com a figura do crime continuado. De mais a mais, os tráficos praticados entre Estados da Federação e cidades não contíguas (Lençois Paulista, Birigui, São Paulo, Corumbá não preenchem o requisito atinente ao “local”). Some-se a isso que a maioria dos delitos foram praticados com diferentes comparsas e circunstâncias, não se mostrando presente o requisito da identidade de “modus operandi”.



    No mesmo sentido, decidiu o Tribunal local (eDOC 10, p. 8):



    Não obstante, o pleito para reconhecimento da figura insculpida no artigo 71, do Código Penal, já foi quanto à questionada decisão, especialmente, por não se tratar aqui de continuidade delitiva, mas de reiteração criminosa, na medida em que os delitos foram praticados de maneira autônoma, em concurso com distintos comparsas e em condições de lugar e modo de execução diversos. Assim, ausentes os elementos objetivos e subjetivos da ficção jurídica do crime continuado, tem-se por inafastável o concurso material entre os delitos.



    O STJ, por sua vez, assentou (eDOC 8, p. 6):



    Conforme visto acima, em que pese os crimes serem da mesma espécie, eles foram praticados em locais distintos – cidades de Birigui, Araçatuba e Lençóis Paulista, com conexão em Corumbá/MS –, com o auxílio de diferentes corréus e em habitualidade delitiva, ausente, portanto, o requisito objetivo para o reconhecimento do crime continuado. Afinal, a Corte estadual consignou expressamente que os os delitos foram praticados de maneira autônoma, em concurso com distintos comparsas e em condições de lugar e modo de execução diversos (e-STJ, fl. 26). Assim, o caso é de reiteração e não de continuidade delitiva, inexistindo, portanto, ilegalidade a ser sanada.



    (...)



    Ademais, entendimento em sentido contrário, como pretendido, demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, procedimento incompatível com a via mandamental eleita.



    Não verifico ilegalidade a justificar a excepcional concessão da ordem de ofício, pois as instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, apresentaram fundamentação idônea para afastar o pleito de reconhecimento de continuidade delitiva. Segundo concluíram, os requisitos objetivos e subjetivos (art. 71, CP) não foram preenchidos, pois os crimes foram praticados de maneira autônoma, com comparsas distintos, em locais e modos de execução diversos. 



    Ademais, o entendimento exarado pela Corte Superior, no sentido de que a habitualidade criminosa impede a aplicação do benefício da unificação das penas pela continuidade delitiva, alinha-se à jurisprudência do STF:



    EMENTA HABEAS CORPUS. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. Para crimes graves, roubos qualificados, praticados com violência ou ameaça contra vítimas diversas, a pertinência da regra do crime continuado deve ser avaliada com muita cautela pelo julgador. Embora, em tese viável, se reconhecida a continuidade, o incremento da pena deve ser efetuado com atenção aos parâmetros mais rigorosos do parágrafo único do art. 71 do Código Penal. A quantidade e a gravidade dos crimes praticados contra vítimas diversas, a diversidade de local e de tempo de execução, indicam habitualidade ou reiteração criminosa, que não comportam o benefício da unificação das penas pela continuidade delitiva. Ordem denegada. (HC 109730, Relatora Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.10.2012)



    "HABEAS-CORPUS". CRIME CONTINUADO E REITERAÇÃO DELITIVA. UNIFICAÇÃO DA PENA. Quem faz do crime a sua atividade comercial, como se fosse uma profissão, incide na hipótese de habitualidade, ou de reiteração, delitiva, quem não se confundem com a da continuidade delitiva. O benefício do crime continuado (art. 71 do Código Penal) não alcança quem faz do crime a sua profissão. "Habeas-corpus" indeferido, por maioria. (HC 71940, Relator Marco Aurélio, Segunda Turma, DJe 14.06.1996)



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Roubo qualificado (art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal). 4. Reconhecimento de continuidade delitiva entre os crimes praticados. Impossibilidade. Ausência dos requisitos. Habitualidade delitiva reconhecida pelas instâncias anteriores. 5. Alegação de ilegalidade na dosimetria da pena. Inexistente. Conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. Contudo, o acórdão impugnado atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 6. Agravo regimental desprovido. (RHC 213861 AgR, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.10.2022)



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de desconstituir a condenação transitada em julgado.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente